Tribunal: TJES
Processo: 0014642-05.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014642-05.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JANINE BARBOSA VARGAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ADVOGADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por réu, representado por Curadora Especial, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

2. A demanda originária visa à reparação de danos decorrentes da apropriação indébita, pelo réu (então mandatário), de valores levantados por meio de alvará judicial em nome da autora (mandante).

3. A sentença condenou o réu à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento dos meios de localização e, no mérito, a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a citação por edital realizada após múltiplas e frustradas diligências de localização do réu; (ii) definir se a apropriação indébita de valores do cliente pelo advogado configura dano moral; e (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital é válida quando precedida de exaustivas e comprovadas diligências para a localização do réu nos endereços conhecidos e obtidos por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, restando demonstrado que o citando se encontra em local incerto ou não sabido, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

6. A apropriação indébita, pelo advogado, de valores pertencentes ao cliente, configura ato ilícito e grave violação dos deveres fiduciários e éticos inerentes ao mandato, extrapolando o mero descumprimento contratual.

7. Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato ilícito por advogado contra a própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança, impõe o dever de reparação por danos morais, os quais são presumidos (
in re ipsa
).

8. A fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a patente quebra da confiança, o longo decurso de tempo e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: 1. É válida a citação por edital (art. 256 do CPC) quando demonstrado o exaurimento das diligências razoáveis para a localização do réu, que se encontra em local incerto e não sabido. 2. A apropriação indébita de valores do cliente pelo advogado, mediante levantamento de alvará, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da quebra do dever de confiança (múnus fiduciário).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.539.170/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.053.238/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/12/2022; STJ, REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ADELSON PEREIRA DE SOUZA (representado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial), por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 15614295) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JANINE BARBOSA VARGAS, julgou procedentes os pedidos autorais para: (1) condenar o Réu (Apelante) à restituição do valor de R$ 7.046,60 (sete mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente desde o levantamento (18/03/2016) e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) condenar o Réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros legais a partir da sentença; e (3) condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 15614299 ), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por vício na citação por edital,
ante o não esgotamento das diligências de localização (b) ser indevida a indenização por dano moral, pois não comprovado o
efetivo prejuízo ao equilíbrio emocional ou lesão aos direitos da personalidade
da Apelada. (c) s
ubsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório
para R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelada
apresentou
contrarrazões (Id. 15614301),
por meio das quais pugna pela manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014642-05.2018.8.08.0048

APELANTE: ADELSON PEREIRA DE SOUZA

APELADA: JANINE BARBOSA VARGAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por ADELSON PEREIRA DE SOUZA (representado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial), por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 15614295) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JANINE BARBOSA VARGAS, julgou procedentes os pedidos autorais para: (1) condenar o Réu (Apelante) à restituição do valor de R$ 7.046,60 (sete mil e quarenta e seis reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente desde o levantamento (18/03/2016) e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) condenar o Réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros legais a partir da sentença; e (3) condenar o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 15614299 ), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por vício na citação por edital,
ante o não esgotamento das diligências de localização (b) ser indevida a indenização por dano moral, pois não comprovado o
efetivo prejuízo ao equilíbrio emocional ou lesão aos direitos da personalidade
da Apelada. (c) s
ubsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório
para R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, argui o Apelante a nulidade da citação por edital, sustentando não terem sido esgotados todos os meios para sua localização.

Em que pese a alegação, a irresignação não merece prosperar.

Segundo se depreende dos autos, a citação por edital foi medida excepcional adotada pelo juízo de origem somente após o exaurimento de múltiplas e frustradas diligências para localização do Apelante.

Com efeito, os autos (físicos e eletrônicos) registram tentativas de citação em, pelo menos, q
uatro
endereços distintos: o endereço profissional inicial
(fls. 49v)
, um segundo endereço obtido junto à OAB
(fls. 55)
, um terceiro endereço
(fls
. 68-verso
), um quarto endereço obtido em consulta de sistemas (Mandado negativo, "NÃO RESIDE NO LOCAL" - ID 15614291). Ademais, foram expedidos mandados de citação por oficial de justiça para endereços distintos, os quais também restaram negativos, com certidões indicando que o Réu não residia nos locais ou que se mudara para local incerto.

M
erece destaque o fato atestado pelo oficial de justiça no mandado de fls. 73, ao informar que, após não encontrar o requerido no endereço diligenciado, ligou para os telefones indicados, foi atendido pelo próprio requerido, que informou estar fora de Vitória e que retornaria a ligação, porém não houve êxito em localizá-lo, mesmo após várias diligências.

Consigne-se, ainda, a tentativa de citação via WhatsApp, que restou frustrada pela informação de que o Réu não possuía o aplicativo instalado no número de telefone indicado.

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é cabível quando, entre outras hipóteses, o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

C
onsoante cediço,
para a validade de tal ato,
é imperioso
o prévio esgotamento das diligências razoáveis na busca pelo paradeiro do citando.

Como se depreende, o histórico processual demonstra
terem sido empreendidos esforços pela
parte Autora
e pelo Juízo
para localizar o Réu, utilizando os meios disponíveis.

A própria sentença (ID 15614295) e o despacho que deferiu o edital (fl. 78) atestam o esgotamento dos meios. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade, tendo sido a citação ficta adequadamente deferida após restar demonstrado que o Réu se encontrava em local incerto e não sabido.

Impõe-se, assim, a rejeição da alegação de nulidade da sentença.

Quanto a
o mérito, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a c
aracterização
do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

No caso
sub examine,
denota-se que, como concluiu a
sentença hostilizada o
robusto
conjunto probatório carreado pela Apelada
é suficiente para demonstrar
o levantamento do alvará pelo Apelante (seu então
procurador
) e a subsequente apropriação dos valores, conduta que viola a boa-fé e a confiança inerentes ao mandato.

Com efeito, a
relação entre advogado e cliente é pautada na mais estrita confiança (
múnus
fiduciário).

A apropriação indébita, pelo mandatário, de valores pertencentes ao mandante configura ato ilícito e grave violação dos deveres éticos e contratuais, rompendo a confiança de forma abrupta e desleal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é f
irme
no sentido de que, em tais hipóteses, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação específica do abalo psíquico.

N
este sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCOMPLETA POR PARTE DOS ADVOGADOS. SÚMULA 284/STF AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada que fez incidir ao recurso especial a Súmula 284/STF merece ser reconsiderada, pois identificável o objeto do recurso especial, qual seja, art. 945 do Código Civil e art. 32 do Estatuto da OAB.

2. "A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados" (REsp 1.740.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/6/2018).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.539.170/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola o art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. A análise acerca da necessidade de produção de provas, demanda o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial. Súmula nº 7/STJ.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à existência de comprovação da hipossuficiência e consequente deferimento do pedido de justiça gratuita à agravada, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula nº 7/STJ.

5. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.

6. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da configuração do dano moral demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.053.238/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Sobreleva destacar que a
angústia, a frustração e o sentimento de impotência decorrentes da
violação à
confiança depositada no profissional que deveria zelar por seus direitos são consequências diretas da conduta ilícita.

Como se depreende, a situação dos autos se amolda perfeitamente a esse entendimento, pois, além da apropriação comprovada (
f
ls. 31/38), a Apelada demonstrou documentalmente os transtornos que extrapolaram, em muito, o mero dissabor: teve suas economias (depositadas em conta poupança) retidas por quem deveria devolvê-las; precisou registrar Boletim de Ocorrência (Fls. 39-40); protocolou Representação na OAB/ES (Fls. 41-44), à qual o Apelante sequer compareceu (Fl. 45); enviou e-mails (Fl. 46) e, por fim, viu-se obrigada a ajuizar a presente demanda.

Portanto, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe.

Subsidiariamente, o Apelante requer a redução da verba indenizatória de R$ 8.000,00 para R$ 1.000,00, por suposta excessividade.

Consoante cediço, a
fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelos transtornos sofridos e de punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter punitivo-pedagógico).

Considerando as circunstâncias do caso concreto,
notadamente
o longo período de retenção (desde março de 2016), a patente quebra de confiança na relação advogado-cliente, a violação de deveres éticos e profissionais, e os evidentes transtornos enfrentados pela Apelada na infrutífera tentativa de reaver seu dinheiro, inclusive com necessidade de acionar a OAB/ES e registrar ocorrência policial –, o valor de R$ 8.000,00 fixado na r. sentença mostra-se razoável e proporcional.

Referida quantia não se revela exorbitante a ponto de configurar enriquecimento ilícito da Apelada, tampouco irrisória diante da gravidade da conduta do Apelante, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Destarte, a manutenção do valor arbitrado na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões